Tribunal: TJDFT
Processo: 0720622-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADSTRIÇÃO AOS LIMITES DA SENTENÇA EXEQUENDA. AMPLIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A liquidação provisória de sentença está adstrita ao título exequendo, em observância à coisa julgada. É incabível a propositura do liquidação provisória de sentença em face de cédula de crédito industrial, uma vez que a APC 94.008514-1, da 3a Vara Federal determinou a correção dos índices apenas em relação à cédula de crédito rural.